Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO FORA DOS LIMITES DO RECURSO. EFEITO TRANSLATIVO ANEXO AO RECURSO. CONTROLE DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA RELATIVA. QUESTÃO IMPASSÍVEL DE SER REPUTADA COMO DE ORDEM PÚBLICA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO APERFEIÇOADA (CPC, ARTS. 43, 63, 64 e 65). DECISÃO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE.
1. Não é permitido ao relator ou ao tribunal conhecer de matéria que não se enquadra como inerente às condições da ação ou pressupostos processuais, como sucede com o controle de competência territorial de ofício, em sede recursal, e quando já ultrapassada a fase para suscitação da questão pelo réu. Com efeito, na hipótese vertente, a incompetência territorial – de natureza relativa, pois passível de prorrogação – não se insere no conteúdo conceitual de “matéria de ordem pública”.
2. Cassado o provimento singular em razão de error in procedendo em que incidira, implicando julgamento fora dos limites do recurso manejado, determinando que seja assegurado regular trânsito ao agravo de instrumento originariamente interposto pelo banco agravado.